Tribunal: TJDFT
Processo: 0738088-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738088-04.2017.8.07.0001 RECORRENTE: LUÍS ALEXANDRE RASSI RECORRIDO: ARTHUR LACHTER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANIFESTAÇÃO EM DEMANDA JUDICIAL. UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÕES INAPROPRIADAS. OFENSAS AO MAGISTRADO. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. IMUNIDADE PROFISSIONAL DO ADVOGADO. RELATIVIZAÇÃO. EXCESSOS. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. O artigo 7o, § 2o, do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/1964), prevê a imunidade profissional do advogado, quando no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele. Todavia, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, essa imunidade não possui caráter absoluto, devendo observar os princípios da legalidade e da razoabilidade, não se tolerando excessos, sobretudo quando se tratar de violação a direitos da personalidade. Deve ser reconhecido o ato ilícito praticado pelo apelante, tendo em vista que excedeu os limites da razoabilidade em suas manifestações, mormente considerando que as expressões empregadas na petição estavam dissociadas do contexto jurídico da causa. Uma vez configurada a ofensa aos direitos da personalidade do autor, sobretudo à sua honra e imagem, necessária a reparação por danos morais. O dano moral, para a sua caracterização, prescinde de abalo psicológico. Em verdade, o reconhecimento de sua ocorrência se faz mediante a verificação da ofensa a direito da personalidade do titular do direito violado. O quantum indenizatório deve considerar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além das condições econômicas das partes, os aspectos punitivo e compensatório da condenação, a gravidade e a repercussão do dano moral. O recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 186, 944, parágrafo único, ambos do Código Civil, e 7o, §2o, da Lei 8.906/94, porquanto as suas expressões proferidas não extrapolaram o regular exercício da advocacia. Ressalta que a sua manifestação está albergada pela imunidade profissional e, consequentemente, não houve ato ilícito. Subsidiariamente, caso não seja afastada a tese da inexistência de ato ilícito, pede a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 186, 944, parágrafo único, ambos do Código Civil, e 7o, §2o, da Lei 8.906/94, e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028